Tribunal: TJBA
Processo: 8014980-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014980-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: WESLANI TEIXEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ EM CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 406 DO CC/2002 E ART. 161, §1º, DO CTN. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024 A PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor da BV Financeira S.A., contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação da instituição financeira, visando sanar suposta contradição e omissão (ID 88540039).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês com base na Súmula 379 do STJ, diante da disciplina da Lei nº 10.931/2004; (ii) examinar se houve omissão quanto ao pedido de fixação da correção monetária e dos juros moratórios pela Taxa Selic, à luz do art. 406 do CC/2002, da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria de mérito já apreciada.

4. A contradição que justifica embargos deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a relação entre a Lei nº 10.931/2004, a Súmula 379 do STJ e o Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, sem incorrer em contradição.

6. A definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação, isto é, o índice específico de correção monetária e juros de mora para atualizar os valores a serem eventualmente restituídos, constitui matéria a ser definida e detalhada na fase de cumprimento de sentença, sob a condução do juízo de primeiro grau, momento em que se apurará o
quantum debeatur
.

7. O recurso demonstra inconformismo com o mérito do acórdão, o que não pode ser corrigido por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados pelo acórdão embargado.

2. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, não a divergência entre decisão e tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.795.982 (Temas Repetitivos nº 99 e nº 112).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)